Tribunal: TJDFT
Processo: 0705797-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705797-75.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MILA DOS SANTOS SILVEIRA DECISÃO CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 114146408, autos originários) proferida na ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movido por MILA DOS SANTOS SILVEIRA contra a agravante e a Qualicorp Administradora de Benefícios S/A, que deferiu a antecipação da tutela para determinar às rés o restabelecimento do plano de saúde da autora, in verbis: “Trata-se de pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, em que se busca a determinação que as requeridas restabeleçam, no prazo de 24 horas, o plano de saúde da autora e consequente os atendimentos médicos, sob pena de multa diária no valor R$ 1.000,00 (mil reais). As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que os documentos acostados aos autos corroboram as alegações da autora de que o seu plano de saúde foi cancelado por falha na prestação de serviços pelas requeridas, uma vez que o próprio sistema da demandada direcionou a autora para emissão de boleto fraudulento para pagamento da mensalidade. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a manutenção indevida do cancelamento do plano de saúde da requerente pode causar danos de difícil reparação, inclusive com agravamento do quadro de saúde da autora. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, bastando para tanto novo cancelamento do plano de saúde. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas restabeleçam, no prazo de 24 horas, o plano de saúde da autora e consequentemente os atendimentos médicos, sob pena de multa diária fixada por este juízo no valor R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se, com urgência, o requerido a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” A agravante-ré suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que não tem relação jurídica com a agravada-autora, uma vez que a responsabilidade pela administração do plano de saúde, inclusão ou exclusão de beneficiários, rescisão contratual e comunicação aos beneficiários é da Administradora-ré. No mérito, defende não estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. Afirma que foi estipulado prazo exíguo para o cumprimento da obrigação, bem como que fixadas astreintes excessivas e desproporcionais, em nítido enriquecimento sem causa da segurada. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a r. decisão agravada e eximi-la de qualquer penalidade. Subsidiariamente, pleiteia que a multa para cumprimento da obrigação seja fixada em valor razoável. Preparo (id. 33006447, págs. 1/2). Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Primeiramente, quanto à alegada ilegitimidade passiva ad causam da agravante-ré, verifica-se que a r. decisão não examinou a questão. Desse modo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não é permitida ao Tribunal a sua análise, ante a cognição estrita permitida no agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. Da análise dos autos originários, verifica-se que a agravada-autora teve seu plano de saúde “estilo nacional ADS III – E” (id. 114143210, autos originários) cancelado em janeiro de 2022 por supostamente não ter pago a mensalidade do mês de dezembro de 2021. As conversas pelo aplicativo Whatsapp demonstram que a agravada-autora procurou atendimento para receber a segunda via do boleto da mensalidade, e foi repassado código de barras para pagamento (id. 114143212, autos originários). O pagamento foi realizado em 21/12/21 e constou no comprovante o beneficiário “pagar.me pagamentos” (id. 114143218, autos originários). Em 29/1/22, quando a agravada-autora necessitou de atendimento hospitalar, foi informada do cancelamento do plano de saúde, ocasião em que formulou solicitação para restabelecimento do plano, haja vista o pagamento acima referido (id. 114143217, autos originários). E, em 31/1/22, a Qualicorp Administradora de Benefícios firmou recibo n. 416305602, dando quitação da mensalidade da competência 12/21 (id. 114143219, autos originários), no entanto, manteve o plano de saúde da agravada-autora cancelado. Aos contratos coletivos de saúde aplica-se a Lei 9.656/98 que, em seu art. 13, parágrafo único, inc. II, permite a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato quando demonstrada a ocorrência de fraude ou o não pagamento da mensalidade por período superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. Ademais, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, art. 14 do CDC. Na demanda em análise, observa-se que ainda que a consumidora tenha sido vítima de fraude quanto ao pagamento da mensalidade de dezembro de 2021, a Administradora-ré Qualicorp deu inequívoca quitação da parcela. Não obstante, manteve o cancelamento do plano de saúde. Por outro ângulo, não há nos autos originários comprovação de que a agravada-autora foi notificada do cancelamento do plano de saúde. Logo, a medida concedida pela r. decisão agravada está amparada em obrigação legalmente prevista e não cumprida pelas rés. De outro turno, não se verifica o perigo de risco grave, de difícil ou impossível reparação, pois a agravante-ré poderá, no caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, cancelar novamente o plano de saúde. Com relação à multa, ela tem caráter coercitivo e sua finalidade é inibitória, a fim de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou de não fazer. Estão inseridas no poder geral de cautela do Juiz e pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive de ofício, art. 537, §1o do CPC, sem que isso signifique afronta à coisa julgada ou à preclusão. A fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, objetivando apenas o constrangimento do devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sem gerar enriquecimento ilícito à parte. Desse modo, “tal penalidade não pode vir a se tornar mais atraente para o credor do que a própria satisfação do encargo principal, de modo a proporcionar o seu enriquecimento sem causa” (AgRg no REsp 1371369/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/16, DJe 26/02/16). Na situação dos autos, apesar das alegações invocadas pela agravante-ré em suas razões recursais, verifica-se que o valor da multa, fixada em R$ 1.000,00 por dia, limitada a R$ 100.000,00, não é excessiva nem gera enriquecimento sem causa à agravada-autora, que necessitava de tratamento médico emergencial, e teve seu plano de saúde cancelado imotivadamente. Ante o quadro de saúde da agravada-autora e a negativa da Administradora-ré em restabelecer o plano de saúde, mesmo reconhecendo o pagamento da mensalidade, não há relevância na alegação de que houve fixação de prazo exíguo. Ademais, a decisão liminar já foi cumprida, como noticiado e comprovado nos autos originários (ids. 115380882 e 115380883). Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 24 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora